Tribunal: TJMT
Processo: 0009116-84.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
ALANA ELEM ROESLER

Número do Protocolo: 100548/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – ÓBITO DE PACIENTE IDOSO – FATURA NO FÊMUR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – COMPLICAÇÃO POR MUITO TEMPO ACAMADO - EMBOLIA PULMONAR – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.
2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, com a demora da realização da cirurgia do fêmur do paciente, que, por sua vez, permaneceu acamado por 23 dias, desenvolvendo uma embolia pulmonar que o levou a óbito.
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
ALANA ELEM ROESLER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, na “Ação de Indenização por Dano Moral” de no 9116-84.2013.811.0004, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação alterada pela Lei no 11.960/2009), estes a partir da citação.
Ainda, deixou de fixar honorários advocatícios, por ser a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública.
Como causa de pedir recursal, o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS sustenta que a morte não teve como causa a demora no atendimento do paciente, conforme prescrição dos médicos que o atenderam.
Alega que o paciente recebeu os cuidados necessários do Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, de maneira que o tratamento médico colocado à sua disposição foi adequado e suficiente para alcançar a sua cura, eis que de acordo com o que preconiza a literatura médica, inexistindo prova de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento.
Defende que a embolia pulmonar pode ser decorrência de infarto no miocárdio, sendo que pode ter havido equívoco do IML ao atestar a causa da morte. Em segundo, relata que a divergência entre os laudos do hospital e do IML não são comuns, mas podem ocorrer. E em, terceiro, ressalta que não houve insuficiência de tratamento, pois todos os medicamentos que se fizeram necessários para evitar a coagulação do sangue foram ministrados corretamente.
Assevera que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, de forma proporcional e razoável, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que melhor reflete os interesses envolvidos.
Ao final, pugna pela improcedente do pleito inicial e não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais.
Contrarrazões apresentada pela apeada às fls. 262/264.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 273/274 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças na “Ação de Indenização por Dano Moral” de no 9116-84.2013.811.0004, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação alterada pela Lei no 11.960/2009), estes a partir da citação.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3o, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de (R$ 90.000,00), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Barra do Garças, conforme o art. 496, §3o, III, do CPC.
Neste sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.
(...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos que Alana Elem Roesler ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Município de Barra do Garças-MT, objetivando a condenação em danos morais em decorrência do óbito de seu genitor, Arthur Frederico Roesler, que sofreu um acidente de trânsito em 25/05/2013, em virtude disso, teve o fêmur fraturado, oportunidade em que foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal, onde faleceu por desídia do requerido, em 16/06/2013.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Descreve a autora que seu genitor sofreu um acidente automobilístico em 25 de maio de 2013, momento em que houve fratura de osso longo, fêmur, necessitando assim de cirurgia de reabilitação. A mesma foi designada para duas ocasiões, mas não ocorreram. Sendo que no dia 17 de junho de 2013, seu genitor veio a óbito. Que apontava o relatório do hospital municipal apontava que o falecimento se deu por infarto do miocárdio, mas o IML indicou que ocorreu por embolia pulmonar.
Pois bem.
A ação praticada pelos médicos que atenderam o genitor da autora é inequívoca nos autos, notadamente diante da documentação trazida ao feito. Vale dizer, não há dúvida de que o genitor demandante foi atendido por agentes públicos vinculados ao requerido, mormente os médicos Dr. José Maria Alves Vilar e Kwong Chum Cheung, bem como pela prova testemunhal, tendo inclusive tais médicos confirmaram o atendimento prestado.
De outra banda, também são evidentes os dissabores experimentados pela requerente diante da perda do seu genitor, tendo em vista que conforme confirmado pela testemunha, o médico legista Primo Deliberalli, o qual reforça que a real causa da morte do genitor da demandante foi embolia pulmonar (insuficiência respiratória aguda), onde aberta a artéria pulmonar direita, vê-se a presença de um coágulo.
Pois bem, em que pese a formação deste magistrado ser divergente, para elaboração da presente, anoto que foram realizados algumas pesquisas no sentido de esclarecer qualquer dúvida em relação ao procedimento adotado pelos médicos que atenderam Sr. Arthur.
Das argumentações dispensadas pelos médicos que promoveram atendimento, do laudo pericial realizado pelo médico Primo Deliberalli, corroborado por seu depoimento, leva nos a concluir que a causa da morte fora embolia pulmonar, o que ocorreu diante da eleição de procedimento hospitalar inadequado, uma vez que o prazo máximo a ser aguardado para que não fosse colocado em risco a vida do paciente seria de 05 (cinco) dias, o que não ocorrerá.
Conforme demonstrado nos autos, esperou-se o quadruplo (20 dias para realizar a cirurgia), logo, a conduta adotada pelos agentes públicos, que prestaram atendimento ao pai da demandante, foi a real motivadora o incidente morte.
Segundo os depoimentos colhidos e outras fontes médicas consultadas, no caso de fratura de ossos longos, em especial nas pernas, há necessidade da operação de forma rápida, posto que a vítima acamada por longo prazo, gera no organismo uma reação natural da criação de coágulos sanguíneos nas veias e estas, podem se locomover no corpo. Quando o coágulo chega aos pulmões, causa a embolia pulmonar, que nada mais é do que um “entupimento” de pequenas veias e artérias ao longo dos alvéolos pulmonares.
Tal situação gera a necrose do tecido pulmonar, impedindo a troca de gases. A impossibilidade da troca de gases, lança uma resposta no organismo para que o coração e o pulmão trabalhem mais, para compensar a parte danificada. Isso não só aumenta a pressão pulmonar, como leva o musculo cardíaco ao colapso. Ocorre que a falta de sangue arterial (sangue rico em oxigênio) nos tecidos cardíacos, leva à falência do próprio musculo cardíaco, ou seja, o enfarto.
Necessário, portanto, o exame detido da conduta dos agentes públicos para a aferição da existência ou não do nexo de causalidade entre a ação e os danos acima evidenciados. Para tanto, necessário expor todo o caminho percorrido pelo genitor. Assim, transcrevo o relatório médico de fls. 46, que indica:
O paciente Sr. Arthur Frederico Roesler com 64 anos de idade, vítima de acidente de motocicleta, em 25/05/2013, deu entrada neste Hospital Milton Pessoa Morbeck, Barra do Garças/MT, com fratura do fêmur direito. Devido necessidade de tratamento cirúrgico da fratura o paciente foi internado sob os cuidados do hospital e aguardando vaga para a cirurgia. A demanda de atendimento do setor de ortopedia é alta e os procedimentos cirúrgicos são agendados conforme a gravidade de cada caso, conforme rege o Estatuto do Idoso, são marcadas e realizadas primeiramente as cirurgias das pessoas idosas e se houver mais idosos na mesma situação, é marcado que deu entrada ou sofreu fratura primeiro.
As cirurgias ortopédicas nesse hospital são realizadas nas 4a feira a tarde e 5a feira de manhã. No período em questão encontravam-se internados na mesma situação clínica, vitimados anteriormente:
- Maria Amélia Trajano com 86 anos de idade fratura de colo de fêmur, internada no dia 10 de maio de 2013;
- Josefa Maria da Conceição, 86 anos de idade fratura de colo de fêmur, internada no dia 11 de maio de 2013;
- Adão Pereira, 58 anos de idade com fratura dos fêmures esquerdo e direito que foi operado no período de internação do Sr. Arthur.
Além desses pacientes encontravam-se internados no setor de ortopedia, no mesmo período, com fraturas graves, que necessitavam de tratamento hospitalar e cirúrgico, 22 pacientes.

O procedimento adotado para o Sr. Arthur foi o padrão médico adotado por todos os hospitais de emergência. O tratamento cirúrgico deste paciente estava agendado para o dia 19/06/2013, desde o dia 10/06/2013, não havia sido adiado em nenhum momento e o paciente não apresentou nenhuma alteração ou intercorrência durante o período da internação que precisou adiantar sua cirurgia.
Conforme declaração de óbito a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio e diabetes. O Relatório médico do IML, do médico plantonista que socorreu o paciente, Dr. Aldo Rosa e o Dr. José Maria Alves Vilar médico da UTI, relata que o paciente não tem correlação alguma com a causa do óbito e nem mesmo o tempo de espera para tratamento. Por fim, o médico relator faz algumas anotações pontuando a demanda de atendimentos/cirurgias realizadas no Pronto Socorro.
Desta feita, resta patente o erro no que tange ao tempo de espera para realização da cirurgia, efetuado pelos servidores do requerido, ocasionou a morte do Sr. Arthur, posto que não poderia o mesmo aguardar tanto tempo para a realização da cirurgia de reparação no fratura no fêmur.
Não entendo razoável ou justificada a conduta dos médicos, sendo que não havendo possibilidade de cumprirem todas as cirurgias ortopédicas, não poderiam simplesmente deixar para promovê-las semanalmente. Deveria a administração hospitalar ter um controle das necessidades e modificar as rotinas ou então encaminhar os pacientes à outros hospitais, de modo que a demanda fosse devidamente atendida, sem que a vida de particulares fosse exposta ou ceifada.
Em consultas a médicos amigos e lendo textos específicos na internet, conclui que o uso de paliativos, como anticoagulantes, não conseguem afastar a possibilidade da criação dos trombos (coágulos), sendo que somente determinadas atividades físicas (fisioterapia) teria eficiência.
Todavia, os mesmos médicos e literatura apontam que é inadequado a realização de fisioterapia antes da cirurgia, sendo que esta pode até prejudicar o estado clínico. Ou seja, é necessário que a cirurgia ocorra rápido.
A desídia ou incompetência para a realização do procedimento cirúrgico em prazo compatível, é a causa da morte.
Desta feita, comprovada a ocorrência do ato ilícito, que, de acordo com as provas produzidas nestes autos, evidenciam a responsabilidade do requerido pelos danos ocorridos, portanto, restando insofismável o dever de indenizar os demandantes, cumprindo-me a verificação do quantum devido.
No que concerne aos danos morais pleiteados, o pedido procede, por ser indubitável o sofrimento e angústia que sofrera a autora decorrente do fato de ter perdido um ente muito querido/insubstituível, por ele ter sido vítima de um diagnostico incorreto com consequente agravamento de seu quadro clínico que culminou em sua morte, não se olvidando que, em ações dessa natureza, é desnecessária a prova da repercussão ou do abalo sofrido, configurando-se o dever de indenizar apenas com a existência do nexo causal entre o evento e o dano suportado, eis que se trata de dano in re ipsa, isto é, decorrente simplesmente da conduta ilícita do demandado.”

Irresignado com a sentença, o Município de Barra do Garças apresentou o presente recurso de apelação.
O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, que ocasionou o óbito do genitor da parte apelada por suposta demora na realização de uma cirurgia no fêmur.
Na espécie, o paciente Sr. Arthur Frederico Roesler, de 64 anos de idade, foi vítima de acidente de motocicleta, em 25/05/2013, dando entrada no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, com fratura interna do fêmur direito, necessitando de cirurgia ortopédica.
Segundo informações trazidas pelo requerido, o tratamento cirúrgico estava agendado para o dia 19/06/2013 desde o dia 10/06/2013, não havia sido adiado em nenhum momento e o paciente não apresentou nenhuma alteração ou intercorrência durante o período da internação que precisou adiantar sua cirurgia.
Ocorre que, em 17/06/2013, o paciente veio à óbito, sendo apontado como causa da morte pelos médicos do Pronto Socorro a causa da morte como infarto agudo. Entretanto, o exame de necropsia do Instituto Médico Legal concluiu que a morte ocorreu por embolia pulmonar secundária a fratura de fêmur.
Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.
Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.
Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.
Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.
Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
(...)
Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.” Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.
E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito o genitor do apelante.
Ora, é incontroverso o óbito fulminante do genitor da parte apelada em 16/06/2013, ocasião em que se encontrava hospitalizado no Pronto Socorro Municipal da cidade de Barra do Garças, restando a discussão quanto à causa da morte e se houve demora na realização da cirurgia a ponto de configurar má prestação dos serviços de saúde pelo ente municipal.
De um lado, tem-se que há declaração do médico Dr. Kwong Chun Cheng, de 16/06/2013, que atesta o seguinte:
“Conforme Declaração de Óbito a causa da morte foi Infarto Agudo do Muocárdio e Diabetes. O Relatório Médico ao IML, do médico plantonista que socorreu o paciente, Dr. Aldo Rosa e o Dr. Jose Maria Alves Vilar medico da UTI, relata que o paciente veio a óbito vítima de IAM agudo.
A fratura apresentada pelo paciente não tem correlação alguma com a causa do óbito e nem mesmo o tempo de espera para o tratamento cirúrgico”.

Ocorre que do relatório médico ao IML – fl. 48 -, assinado pelo médico plantonista Dr. José Maria Alves Vilar tem-se que ele atesta que o paciente foi a óbito por “provável IAM agudo”, o que denota que não havia certeza sobre a causa da morte.
Por outro lado, o exame de necropsia, realizado e lavrado pelo legista Dr. Primo Deliberali, concluiu que a morte foi embolia pulmonar secundária a fratura de fêmur, expondo os procedimentos realizados:
“Aberta a cavidade torácica vê-se o pulmão direito distendido congesto. Aos cortes a superfície é intumescida e dela flui abundante quantidade de liquido de cor vinhosa (hemoderivados). Aberto saco pericárdico vê-se um coração de tamanho e coração normal. Aos cortes não se observa sinais de infarto que se caracteriza por área de coloração esbranquiçada. Aberta a artéria pulmonar direita, vê-se a presença de um coágulo. Aberta a cavidade abdominal vê-se vísceras tópicas, sem sinais de traumas.” (GRIFEI).

De ambas as declarações, em que pese a notória divergência quanto à causa da morte, tenho que o exame de necropsia possui caráter minucioso e técnico, com o fito de estabelecer a causa do óbito.
Nesse ponto, na oitiva do legista Primo Deliberalli ele aponta que:
“Na verdade, o relatório da UTI ele simplesmente, inclusive o doutor José Maria, ele sugere hipótese diagnóstica, ele, inclusive, colocou infarto agudo do miocárdio. É simplesmente uma hipótese, ele não afirmou que fosse. Tal é que eu abri a cavidade do pericárdio e constatei que não tinha lesão nenhuma”.

Mais à frente, ao ser questionado sobre a necessidade de se fotografar, respondeu:
“Isso daí é conduta de cada legista, eu como, veio o relatório sugerindo que podia ser a causa morte infarto, eu abri a cavidade do pericárdio e constatei que não era. Abri a artéria pulmonar e encontrei o êmbolo. Se eu não tivesse aberta a cavidade, o pericárdio, para verificar se tinha sido ou se não tinha sido infarto, tudo bem, mas eu abri. E constatei que não era infarto, então, eu descartei a possibilidade de infarto e fui buscar o êmbolo. ”

Dito isso, em que pese o apelante afirme que houve divergência entre os laudos médicos e entre os próprios médicos ouvidos durante a audiência de instrução, pelas regras gerais de experiência, notório que o legista, ao realizar o exame de necropsia, detém a maior autoridade, in casu, para constatar o real motivo do óbito.
Assim, cabe analisar se a demora na realização da cirurgia influiu para a ocorrência da embolia pulmonar, como já apontado pelo legista.
Em primeiro momento, em que pese a parte apelada tenha sustentado que a cirurgia foi remarcada por duas vezes, as informações são unilaterais. Da mesma maneira, embora apresentado a testemunha Jovelita Costa nesse sentido, suas informações também foram obtidas com a família, não havendo como se precisar a veracidade da narrativa fática apresentada.
Entretanto, percebe-se que o falecido deu entrada no hospital em 25/05/2013, ao passo que a cirurgia ortopédica do fêmur foi agendada apenas para 19/06/2013, o que demonstra uma demora na realização do procedimento em casos que o paciente se encontra internado.
Ainda que o de cujus tenha permanecido na enfermaria com o acompanhamento médico e com a medicação “heparina” sendo ministrada para evitar a coagulação sanguínea, conforme informações do prontuário médico e da oitiva das testemunhas, é evidente que o período prolongado de 23 (vinte e três) dias em que ficou imobilizado em um leito no aguardo da cirurgia pode acarretar complicações como trombose, ou no caso em específico, a embolia pulmonar.
A respeito da embolia pulmonar, o Dr. Valdo de Souza, ao ser inquirido respondeu que essa é gerada em situações de “paciente muito tempo acamado, paciente debilitado, paciente fumante, paciente que faz uso de algum tipo de droga, assim, diabético, essas doenças que na maioria das vezes causam isso, sabe, qualquer inatividade, não tem atividade física, essas coisas levam a causar, não a embolia, mas trombos. Mas a embolia, no caso aí, a embolia o que causa é com gases, é o ar”.
Igualmente, o Magistrado, ao questionar a testemunha Dr. José Maria Alves Villar sobre o fato de o paciente permanecer 15 ou 20 dias internados, quais seriam as medidas profiláticas tomadas pelo hospital, obtendo a seguinte resposta:
“Se este indivíduo está muito tempo imobilizado na cama, se faz uma [00:10:50] profilaxia de trombose venosa de membro superior. Se você ficar parado mais de 48 horas, qualquer pessoa, [00:11:08] varizes, qualquer coisa assim tem tendência para uma trombose, porque o sangue venoso na gente ele sobe através de válvulas, ele é empurrado e não volta, então ele é empurrado por essas válvulas, o sangue venoso é que empurra a válvula e se o indivíduo fica mais parado, com isso ele forma o trombo aí se levantar muito brusco assim, vou levantar muito rápido este trombo sai lugar venoso, vai para uma via maior e vai lá para o coração. Nisso, a artéria pulmonar tem sangue venoso é sangue arterial, apesar de chamar artéria, é sangue venoso que corre nele, também na aorta é sangue arterial. Então, este coágulo grande cai na artéria pulmonar, ele vai para o pulmão, para o pulmão pegar este sangue que está coagulado, o pulmão não circula mais, então é como se você estivesse sufocado, não consegue respirar mais, e não tem como pulmão estar fazendo a função dele, que é a função de troca dos gases, troca de oxigênio”.

Além disso, o Dr. José Maria Alves Villar também aponta que nesse tipo de caso, se a perna estiver imobilizada, não é recomendado que se faça a fisioterapia até a realização da cirurgia, senão vejamos:
“TESTEMUNHA - No caso do relatório do doutor aqui, é fitoterapia motora e respiratória. Isso é do ponto de vista clínico [00:13:22]. Do ponto de vista clínico, a gente não deve fazer isso. Se está imobilizada a perna por atadura, movimentar [00:13:29], aquela perna que está paralisada, qual é o risco que você corre? É de provocar uma embolia gordurosa, quer dizer, mexendo no osso do cidadão lá, sair e tomar uma outra embolia que é pior...
JUIZ – Então neste caso não é recomendado que se faça a fisioterapia?
TESTEMUNHA – [00:13:54] a respiratória talvez não há necessidade de se fazer, a equalização sim.
JUIZ – O Doutor Chum falou que na perna quebrada, vamos dizer assim, não se pode fazer fisioterapia enquanto não operar?
TESTEMUNHA –Exatamente, por causa da gordura da parte óssea dele. Já aconteceu o caso desse, sem nem mexer, sem nem fazer nada disso, já foram dois casos para UTI gordura óssea que saiu, entrou para o pulmão, depois do pulmão ficou uma parte [00:14:26] embolia pulmonar.”

Diante dessas informações, tem-se que a fratura do fêmur, além de ser dolorosa, pode acarretar diversas complicações e doenças decorrentes da imobilidade, diminuindo o fluxo sanguíneo, podendo levar a quadros de pneumonia e aumentando o risco de uma trombose ou de embolia pulmonar.
Como restou fundamentado pelo juízo a quo, é necessário que a cirurgia ocorra rápido, pois a realização da fisioterapia antes da cirurgia pode até prejudicar o estado clínico.
Isso porque é inegável que a permanência por período prolongado num leito de hospital, sem possibilidade de locomoção, potencializa os riscos para o paciente, devendo ser evitado, sobretudo em casos que aquele é idoso, e por consequência do próprio ciclo natural e efêmero do homem, possui maior suscetibilidade ao desenvolvimento de complicações e doenças.
Friso, aliás, que não é desconhecida a realidade do SUS (Sistema Único de Saúde), em que há casos de pacientes esperando meses e até mesmo anos para a ocorrência de suas cirurgias em casos eletivos.
Todavia, o mero fato de existir uma fila para a realização da cirurgia do de cujus, existindo 4 (quatro) pacientes idosos antecedentes também aguardando por procedimentos cirúrgicos ortopédicos, conforme informações do hospital – fl. 46 – não pode justificar a demora ocorrida, ainda mais quando isso culmina no óbito de um senhor de 64 anos de idade.
Portanto, o dever de indenizar resulta da responsabilidade civil do ente público em decorrente da conduta negligente dos médicos atuantes no Pronto Socorro Municipal, que resultou no óbito do genitor da parte autora, ora apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PACIENTE IDOSA. FRATURA. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Apelos desprovidos.” (TJ-RS - AC: 70069206191 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 29/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO DO ACRE. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. LESÃO NA VEIA FEMORAL. INTERVENÇÕES CIRURGICAS POSTERIORES. ÓBITO DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário a comprovação do dolo ou culpa do agente público, sendo suficiente que o lesado demonstre a ocorrência do ato administrativo omissivo ou comissivo, o dano e o nexo causal entre um e outro, além da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 2. Negligência caracterizada pela falta de cautela e cuidado na condução do quadro clínico do demandante, conquanto embora tenham ocorrido avaliações pré-operatórias, o médico não chegou a avaliar o risco de uma cirurgia baseando-se efetivamente em exames para constatação das alterações no sistema vascular da paciente, que por sua vez poderiam levar ao insucesso do procedimento. Nesse compasso, a responsabilização se dá por inobservância a um dever de cuidado, que se observado, não levaria ao resultado obtido. 3. A sopesar a extensão do dano moral – privação da convivência em razão da morte da mãe e abalos emocionais pertinentes, a capacidade financeira do Estado de suportar a obrigação de ressarcir, impõe-se a redução do quantum indenizatório manutenção do quantum fixado na origem, eis que se mostra suficiente para cumprir as funções reparadoras e penalizadoras inerentes à respectiva indenização. 4. Recurso desprovido.” (TJ-AC - APL: 07068260920148010001 AC 0706826-09.2014.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 15/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)
No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo, a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou, uma vez que de uma fratura na perna, não se espera ter que lidar com a perda prematura de seu genitor, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.
No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e, em relação à apelação, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, eis que esses não foram fixados na sentença por se tratar de demanda patrocinada pela Defensoria Pública.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR